Tribunal: TJMT
Processo: 1003389-19.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003389-19.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA EDUARDA DE MATOS - CPF: 205.405.821-15 (RECORRENTE), THALLISON GUSTAVO ARAUJO SOARES - CPF: 049.126.431-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AMPUTAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. PROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que indeferiu o pedido de isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria de servidora pública, com base no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988.

A autora instruiu os autos com laudos médicos oficiais e particulares que atestam a amputação
infrapatelar
de membro inferior e a consequente perda permanente de funcionalidade. O laudo administrativo apresentado pela Administração foi genérico e sem fundamentação técnica individualizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, diante de prova documental robusta e convergente acerca da existência de paralisia irreversível e incapacitante, é necessária a produção de perícia judicial para o reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência é firme no sentido de que a comprovação da doença prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 pode ser feita por documentos médicos, sendo prescindível a perícia judicial, quando presente robusto conjunto probatório.

5. Laudo administrativo genérico e desprovido de análise técnica individualizada não prevalece sobre conjunto probatório convergente e suficiente para comprovação do direito à isenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para reconhecer o direito da parte autora à isenção do imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988.

Tese de julgamento:

"1. A isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria pode ser reconhecida judicialmente com base em documentação médica robusta e convergente, sendo desnecessária a produção de perícia judicial quando a doença grave estiver devidamente comprovada. 2. Laudo administrativo genérico e sem fundamentação técnica individualizada não prevalece sobre provas médicas particulares e oficiais consistentes."

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por Maria Eduarda de Matos
Egues
contra a sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que julgou improcedente o pedido de isenção do imposto de renda (IRPF) previsto no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, sob o fundamento de que a autora não se enquadraria no rol taxativo de moléstias graves da legislação, com base em laudo administrativo da autarquia previdenciária estadual (
MTPrev
).

Em suas razões recursais, a autora sustenta:

Que é portadora de
paralisia irreversível e incapacitante
, decorrente de amputação
infrapatelar
do membro inferior direito por complicações vasculares;

Que apresentou laudos médicos particulares e oficiais, bem como documentos fotográficos e exames que confirmam o quadro clínico;

Que o laudo do
MTPrev
não realizou perícia presencial, limitando-se a negar genericamente o direito pleiteado, sem enfrentamento técnico dos elementos probatórios apresentados;

Que o julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial judicial, diante da controvérsia técnica, configura cerceamento de defesa;
r
equer a reforma da sentença para reconhecer o direito à isenção do IRPF, ou, subsidiariamente, a anulação da sentença com retorno dos autos para produção de perícia médica judicial.

O recurso foi interposto tempestivamente, é adequado e preenche os pressupostos de admissibilidade, estando apto a julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
merece provimento
.

Das provas produzidas

A autora instruiu a petição inicial com documentação robusta:

Laudo médico oficial emitido pelo Setor de Perícias Médicas do Município de Rondonópolis/MT, que atesta o diagnóstico de paralisia irreversível e incapacitante
(Id.
181302800
)
;

Laudo médico particular do Dr. Paulo Figueiredo (CRM/MT 5085), especialista em cirurgia cardiovascular, confirmando a amputação
infrapatelar
do membro inferior direito, com comprometimento permanente da mobilidade
(Id.
181302798
)
;

Exames clínicos e laboratoriais compat
íveis com a patologia vascular CID I.73.1 (Id.
181302797
)
;

Fotografias da autora com uso de prótese e muletas, demonstrando a gravidade da limitação funcional
(Ids.
181302802
e
197434576
– página 6)
.

O laudo do
MTPrev
, por outro lado, limita-se a afirmar que a autora não se enquadra no rol da Lei 7.713/88, apontando
Código da Doença: I73.1
–

(
Tromboangeite
obliterante
)
, sem qualquer menção à amputação ou aos documentos apresentados
(Id.

181302805
, página 36)
.

Trata-se, portanto, de laudo genérico, administrativo e desprovido de fundamentação técnica individualizada, o que lhe retira eficácia probatória diante da documentação médica consistente e convergente trazida aos autos.

Do enquadramento legal

A amputação de membro inferior com perda funcional definitiva da locomoção configura, conforme doutrina médica e entendimento jurisprudencial consolidado,
paralisia irreversível e incapacitante
, desde que constatada por profissionais habilitados, o que se verifica no caso concreto.

Diferentemente de hipóteses em que há mera deficiência parcial ou temporária, os documentos colacionados comprovam que a autora sofre de
incapacidade locomotora permanente
, nos exatos termos da lei.

Ademais, o art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88 não exige nomenclatura exata, bastando a comprovação da condição clínica equivalente à moléstia listada — o que se deu de forma cabal nos autos, por meio de laudos de caráter técnico e oficial.

Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA.
PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE
. (...)
O art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 inclui a “paralisia irreversível e incapacitante” entre as hipóteses de isenção do IRPF sobre proventos de aposentadoria, bastando conclusão da medicina especializada.

(N.U 1072673-51.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/09/2025,
Publicado
no DJE 22/09/2025)
. (
grifei
).

Da dispensabilidade da perícia judicial

Embora o recurso discorra sobre cerceamento de defesa por ausência de perícia, no presente caso, entendo que a produção dessa prova é desnecessária, por duas razões:

A prova documental já existente é suficiente e incontroversa, inclusive emitida por órgão público oficial (Perícia do Município);

O
MTPrev
não impugnou tecnicamente os
laudos particulares e oficiais apresentados pela autora, nem produziu elementos que invalidem a conclusão dos demais profissionais de saúde.

Não há, portanto, controvérsia técnica relevante remanescente que justifique nova perícia. O conjunto probatório é suficientemente robusto para permitir o julgamento de mérito.

Do termo inicial da isenção e da restituição de valores

A jurisprudência pacífica do STJ firmou que o termo inicial da isenção deve ser a data do diagnóstico da moléstia grave, independentemente de quando foi formulado o requerimento administrativo ou expedido laudo médico.

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ART. 6º, XIV, DA LEI N. 7.713/1988. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA.
TERMO INICIAL. DATA DA COMPROVAÇÃO DA DOENÇA
. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I- Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Código de Processo Civil de 2015. II -
Esta Corte tem o entendimento segundo o qual o termo inicial da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria prevista no art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988 é a data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico.
III- Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. IV - Agravo Interno desprovido. (STJ - RELATORA: Ministra REGINA HELENA COSTA / ÓRGÃO JULGADOR: T1 – PRIMEIRA TURMA / Data do Julgamento: 16/11/2020. Publicado no DJE em 19/11/2020).

No presente caso, se
ndo o diagnóstico datado em 2013
, a isenção é devida desde então. Contudo, a restituição deve observar a prescrição quinquenal, de modo que são
devidos apenas os valores recolhidos nos
cinco anos
anteriores ao ajuizamento da ação, devidamente corrigidos e acrescidos de juros de mora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau para:

JULGAR PROCEDENTE
o pedido inicial, reconhecendo o direito da autora à isenção do imposto de renda com fundamento no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88;

CESSAR
imediatamente os descontos de IRPF sobre os proventos da autora;

RESTITUIR
os valores indevidamente retidos a título de imposto de renda a partir de 21/01/2020 (quinquênio anterior à data da propositura da ação), corrigidos monetariamente pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar de cada desconto indevido (CTN, art. 165, §1º c/
c
Súmula 162 do STJ).

Sem condenação em custas ou honorários, nos termos dos
arts
. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025